Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO APARTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM QUANTIDADE MUITO SUPERIOR ÀQUELA DEMONSTRADA NA PERÍCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.
2. O excesso de execução demonstrado na perícia em quantidade muito inferior aquele apontado pela embargante autoriza a aplicação da sucumbência mínima ao embargado, especialmente quando a maior parte dos pedidos da embargante, referente à inexigibilidade do título, foi julgada improcedente.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.